Tribunal: TJDFT
Processo: 0736257-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736257-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face da decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do REsp 1.301.935/DF. O agravante não formulou pedido liminar e o agravado já apresentou suas contrarrazões no ID 41529375. Em atenção aos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a (in)aplicabilidade do Tema no 880 e a consumação da prescrição da pretensão, uma vez que o recurso pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça não é dotado de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso, destacando ser desnecessária a prestação de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator